Tribunal: STF
Processo: RE 1545762
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 27):     



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO, FUNCIONAMENTO E RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR (ESTAÇÕES RÁDIO BASE) – INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



     1. Ausência de cerceamento de defesa – Conjunto probatório suficiente para o convencimento racional do órgão julgador (art. 370 e art. 371 do CPC) – Possibilidade de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) – Precedentes desta Câmara Cível. 



    2. Relativização da coisa julgada em matéria tributária – Temas 881 e 885 do STF (RE 949297 e RE 955227): ‘as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo’. 



    3. Coisa julgada em ação declaratória que reconheceu a possibilidade de cobrança de taxas de fiscalização e funcionamento de torres de telefonia – Superveniente julgamento da repercussão geral de Tema 919 do STF: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” – Acórdão do RE 776.594 (Tema 919) que foi publicado em 09/02/2023 – Efeitos temporais da coisa julgada da ação declaratória tributária que foram vigentes até a referida data (09/02/2023).



     4. Irretroatividade da decisão em repercussão geral que afasta coisa julgada de ação tributária individual - ‘Ratio decidendi’ do Tema 885 do STF (RE 955227): ‘a publicação da ata de julgamento em controle concentrado ou controle difuso em repercussão geral equivale ao primeiro dia de vigência da nova norma que somente produzirá efeitos após os referidos períodos de ‘vacatio legis’, garantias fundamentais dos contribuintes que asseguram certo grau de segurança jurídica’ – Aplicação da anterioridade que beneficia apenas os contribuintes que possuíam decisões judiciais transitadas em julgado. 



    5. Lançamento que se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e que é regido pela lei vigente na época, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144, caput, do CTN) – ‘Tempus regit actum’ – Fatos geradores hígidos que autorizaram os lançamentos dos créditos tributários exequendos – precedentes do STJ. 



    6. Inaplicabilidade da regra do art. 525, §1º, III, e §12º, do CPC/2015 (embargos à execução em face de tributo julgado inconstitucional) – Precedente vinculante da ADI 2418 que exige que a declaração de inconstitucionalidade da norma proferida pelo STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da ação individual que levou ao crédito exequendo – Inadequação do precedente ao caso concreto. 



    7. Sentença declaratória tributária sobre a competência legislativa do Município que tem limites objetivos de grande amplitude – À decisão declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária que não se voltou para exercícios financeiros específicos, não se aplica a restrição de efeitos temporais para exercícios financeiros futuros prevista na Súmula 239 do STF – Precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Causa madura (art. 1.013, III, do CPC) - Julgamento pela improcedência dos embargos à execução fiscal. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, não foram acolhidos (e-doc n° 35). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 38), a parte recorrente alega violação aos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal, bem como aos Temas 919 e 1235 do Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz que a coisa julgada inconstitucional não pode impactar a análise de mérito da questão posta, já que o STF já confirmou a inconstitucionalidade de normas que avancem em competências inatas à União (ADIN’s 2.902 e 3.110, ADPF’s 731, 732, Temas 919 e 1.235), sendo imperioso a aplicação dos fundamentos dos Temas 881 e 885 do STF.



    Requer a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento das Estações de Rádio Base (ERB), prevista na Lei Municipal nº 1.350/2010 da Municipalidade de Matinhos/PR, com base no Temas 919 e 1235.



    Decido.   



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:    



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).    



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:    



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:    



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).    



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese:    



    A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.   



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a identidade das partes, dos pedidos e das causas de pedir da presente ação com o processo nº 0000639- 23.2012.8.16.0116, e concluiu pela existência de coisa julgada material. Diante disso, assentou a irretroatividade dos efeitos da Tese 919 de Repercussão Geral, nos seguintes termos (e-doc n° 27, p. 4-9): 



    ‘’(...) ao julgar as repercussões gerais de Temas 881 e 885 (RE 949297 e RE 955227), o STF definiu a seguinte tese vinculante:



    ‘8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: ‘1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo’. (STF, RE 949297, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023)



    Nesse enquadramento, percebe-se que o acórdão da repercussão geral de Tema 919 somente foi publicado em 09/02/2023, motivo pelo qual os efeitos temporais da coisa julgada da Ação Declaratória nº 0000639-23.2012.8.16.0116 (vide mov. 1.1 e mov. 1.2 dos referidos autos) foram vigentes até a referida data. 



    Deve ser destacado que o decidido na Ação Declaratória nº 0000639- 23.2012.8.16.0116 transitou em julgado em 07/11/2016 (vide certidão de fls. 526 dos autos físicos – página 10 do mov. 1.5 dos referidos autos). 



    Especificamente sobre a irretroatividade da decisão em repercussão geral que afasta coisa julgada de ação tributária individual, veja-se a ‘ratio decidendi’ (motivos determinantes) do julgamento do Tema 885 do STF (RE 955227), conforme trecho do voto lavrado pelo Ministro Roberto Barroso:



    ‘44. Destaco apenas que a decisão deste Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou em repercussão geral, que seja contrária à coisa julgada favorável ao contribuinte, em relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, produz para ele norma jurídica nova. Essa situação se assemelha à criação de novo tributo, que, como se sabe, a depender do tributo, deve observar a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, e, no caso das contribuições para a seguridade social, a anterioridade nonagesimal. Por conseguinte, tem-se que a publicação da ata de julgamento em controle concentrado ou controle difuso em repercussão geral equivale ao primeiro dia de vigência da nova norma que somente produzirá efeitos após os referidos períodos de ‘vacatio legis’, garantias fundamentais dos contribuintes que asseguram certo grau de segurança jurídica. Por óbvio, a aplicação da anterioridade aqui aventada só deverá beneficiar aqueles contribuintes que possuíam decisões judiciais transitadas em julgado em seu favor. 



    45. Após a referida vacatio, as hipóteses de incidência descritas na lei automaticamente voltarão a produzir efeitos para aqueles contribuintes, que, consequentemente, voltarão a praticar os fatos geradores da obrigação tributária, sendo desnecessário o ajuizamento de qualquer ação por parte da Fazenda Pública. Quanto a esse ponto, cito novamente as lições do Min. Teori Zavascki: ‘A alteração do status quo tem, em regra, efeitos imediatos e automáticos. Assim, se a sentença declarou que determinado servidor público não tinha direito a adicional de insalubridade, a superveniência de lei prevendo a vantagem importará o imediato direito a usufruí-la, cessando a partir daí a eficácia vinculativa do julgado, independentemente de novo pronunciamento judicial ou de qualquer outra formalidade. Igualmente, se a sentença declara que os serviços prestados por determinada empresa estão sujeitos a contribuição para a seguridade social, a norma superveniente que revogue a anterior ou que crie a isenção fiscal cortará a sua força vinculativa, dispensando o contribuinte desde logo do pagamento do tributo. O mesmo pode ocorrer em favor do Fisco, em casos em que, reconhecida por sentença, a intributabilidade, sobrevier lei criando o tributo: sua cobrança pode dar-se imediatamente, independentemente de revisão do julgado anterior’ 



    46. Enfatizo que as razões de decidir do presente voto se aplicam, também, logicamente, às relações jurídicas tributárias de trato sucessivo em que houver coisa julgada favorável às Fazendas Públicas, reconhecendo a constitucionalidade de determinada exação ou declarando a existência de uma situação fática que lhe é favorável, e, posteriormente, esta Corte se manifestar em sentido contrário pela inconstitucionalidade, em controle concentrado ou em repercussão geral, a favor dos contribuintes. A partir da eficácia dessa última decisão, os fatos por eles praticados não mais serão geradores da obrigação tributária, com efeitos imediatos. 



    47. Desse modo, por dever de coerência desta Corte, entendo que a mesma tese deve prevalecer para este caso e para o de relatoria do Min. Edson Fachin, o RE 949.297 [Tema 881], sob pena de se produzirem graves distorções jurídicas – principalmente no que se refere aos avanços quanto à teoria do controle de constitucionalidade e à teoria dos precedentes no Brasil – bem como fáticas – correndo o risco de criar situações ainda mais anti-isonômicas, a depender do instrumento utilizado pela Corte para se manifestar sobre a constitucionalidade de uma norma’.



    Dessa maneira, conforme visto no voto do Ministro relator, a ‘ratio decidendi’ do julgamento dos Temas 881 e 885 de repercussão geral se firmou no sentido de que a revisão de coisa julgada tributária, com base em efeitos da decisão do STF em controle concentrado ou em repercussão geral, somente produz efeitos a partir da data da publicação do acórdão, sendo vedada a eficácia retroativa para desfazer efeitos consolidados pela coisa julgada. Nessa linha, faz-se necessário destacar que a ‘ratio decidendi’ delimita o alcance do precedente, conforme expõe Luiz Guilherme Marinoni:



    (...)



    Em suma, por força da tese dos Temas 881 e 885, somente a partir de 09/02/2023 a coisa julgada da ação de autos nº 0000639-23.2012.8.16.0116 perdeu os seus efeitos, razão pela qual as taxas de licenciamento e localização de Estação Rádio Base (ERB) executadas (fatos geradores de 2017, 2018, 2019 e 2020 – vide mov. 1.2 da Execução Fiscal nº 0008121-07.2021.8.16.0116) se constituem em tributação lícita. 



    Nessa linha, veja-se que o ‘lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada’ (art. 144, caput, do Código Tributário Nacional):



     TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEIS. TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE. ATIVIDADE RETIRADA DO ROL DAS SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Instrução Normativa Ibama 5, de 20/3/2014, alterando o Anexo I da Instrução Normativa 6, de 15/3/2013, inovou ao excluir do rol das atividades sujeitas à tributação a ‘troca de óleo lubrificante’. 2. Tempus regit actum, portanto deve-se aplicar o art. 144 do Código Tributário Nacional: ‘O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada’. Deve-se, pois, obediência à diretriz da irretroatividade das normas, de ordem, inclusive, constitucional" (art. 150, III, a, da Constituição de 1988). 3. No caso concreto, não se está diante de mera interpretação da norma anterior, o que enseja a aplicação do art. 106, I, do CTN, pois a redação atual promove alteração radical na tributação da atividade, inovando no ordenamento jurídico em vez de explicitar normas anteriores. 4. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 1.686.724/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017).



    (...) 



    Percebe-se, no mov. 1.2 da Execução Fiscal nº 0008121-07.2021.8.16.0116, que foi lançada Taxa de Fiscalização e Localização de Estação Rádio Base (exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020). 



    Em suma, os limites objetivos da coisa julgada dos autos nº 0000639- 23.2012.8.16.0116 englobam os tributos exequendos, motivo pelo qual, até 09/02/2023 (publicação do acórdão do Tema 919 do STF), aplica-se a regra de que a ‘decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida’ (art. 503 do CPC). 



    Desse modo, dada a grande amplitude dos efeitos atribuídos à sentença declaratória tributária sobre a competência legislativa do Município (autos nº 0000639-23.2012.8.16.0116), decisão que não se volta para situação concreta específica, não se aplica a Súmula 239 do STF. A respeito do tema, veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Súmula 239 do STF. Incidência apenas às hipóteses de processo judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos. Inaplicabilidade. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (STF, ARE 1339033 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022)



    Sendo assim, enquanto perduraram seus efeitos (até 09/02/2023), existiu coisa julgada eficaz para fundamentar os lançamentos, aplicando-se o art. 503, caput, do CPC em detrimento do art. 505, I, do mesmo diploma legal.



    (...)’’ (grifos nossos).



    Com efeito, o acórdão recorrido não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É justamente esta a intelecção do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos citados Temas RG nº 881 e nº 885:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 



    1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 



    2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. A decisão transitou em julgado. 



    3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 



    4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 



    6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 



    7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que, em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de 2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.



     8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: 



    ‘1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo’.” 



    (RE nº 955.227-RG/BA, Temas RG nº 881 e nº 885, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023; destaques acrescidos).



    Posto isto, os efeitos da decisão do STF em controle concentrado ou em repercussão geral, somente produz efeitos a partir da data da publicação do acórdão, sendo vedada a eficácia retroativa para desfazer efeitos consolidados pela coisa julgada. Assim, somente a partir do julgamento do Tema nº 919 a coisa julgada da Ação Anulatória nº 0000639-23.2012.8.16.0116 perdeu os seus efeitos. 



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 730.462/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, feito paradigma do Tema 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Nesse sentido:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão impugnado, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da Carta Magna. IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.369.829/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/22).    



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem” (ARE nº 1.392.222/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/5/23). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente